Tribunal: STF
Processo: RE 100772
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
1.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.
2.INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART-593, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O ESTADO DE INSOLVÊNCIA E QUESTÃO DE FATO, NÃO SERVINDO PARA CARACTERIZAR DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.